Tribunal: STF
Processo: EP 157
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, em razão de ação penal julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.
Em 10/9/2025, em razão do trânsito da Ação Penal 2548, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, assim como, a decretação de prisão do apenado (eDoc. 106).
Em 6/10/2025, a defesa de RODRIGO RAUL PEREIRA TARA solicitou a prisão domiciliar do executado, argumentando, em síntese que “O Sr. Rodrigo Raul é convalecente de Sindrome de Guillain-Barré, com polirradiculo-neuropatia inflamatório (...)” (eDoc. 112).
Em 8/10/2025, determinei a submissão do apenado a junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 114).
A Direção do Centro de Ressocialização de Limeira encaminhou, por meio do Ofício nº 0025/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, relatório médico constando de maneira pormenorizada toda a assistência médica prestada ao apenado(eDoc. 122).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão de Rodrigo Raul Pereira Tara e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário (eDoc. 125), o que acolhi (eDoc. 129)
Em 5/2/2026, o Juízo da DEECRIM da 4ª Região apresentou o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 138). 	
Em 27/2/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado RODRIGO RAUL PEREIRA TARA acrescida de medidas cautelares (eDoc. 171).
Em 11/5/2026, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná comunicou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, entre os dias 18/4/2026 a 2/5/206, consistente em violação da área de inclusão (eDoc. 277).
Intimada, a Defesa do apenado apresentou justificativa (eDoc. 281).
RODRIGO RAUL PEREIRA TARA tem 45 (quarenta e cinco) anos de idade. Até o momento, o sentenciado cumpriu 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena. O apenado cumpre a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado, e encontra-se em prisão domiciliar. 

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo  Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o réu violou a área de inclusão entre os dias 18/4/2026 a 2/5/206, portanto, não há dúvidas que houve violação das medidas cautelares impostas.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu por falha no equipamento de monitoração eletrônica, razão pela qual, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, foi realizada a troca do equipamento (eDoc. 282-283).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do RiSTF, ACOLHO a justificativa apresentada pela defesa e MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas a RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, advertindo-se ao sentenciado de que novos descumprimentos injustificados poderão acarretar a conversão imediata para o regime fechado, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente